Tribunal: STF
Processo: HC 172424
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
AGRAVANTE – ADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá/AP, no processo nº 2005.31.00.000359-1, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto de cumprimento, e ao pagamento de 35 dias-multa, ante a prática das infrações previstas nos artigos 90 (frustração ou fraude, mediante ajuste, ao caráter competitivo do procedimento licitatório) da Lei nº 8.666/1993 e 1º, inciso I (apropriação de bens ou rendas públicas, ou desvios em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/1967. Na dosimetria, fixou as penas-base 4 meses acima dos mínimos definidos para os tipos. Valorou negativa a culpabilidade, salientando que o acusado atuava em diversas frentes, assumindo o papel de protagonista na realização das tratativas ilícitas, visando a obtenção de ganhos indevidos, mesmo sendo um dos maiores empresários do Estado do Amapá. Fez incidir a agravante versada no artigo 62, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a função de coordenador das ações criminosas, aumentando as sanções em 4 meses.
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 479.869/AP, inadmitido pelo Relator. Na sequência, a Quinta Turma negou provimento a agravo.
    A impetrante sustenta inadequada a agravante, no que o papel de liderança era exercido pelos agentes públicos envolvidos na empreitada criminosa, aludindo a diálogos colhidos por meio de interceptações telefônicas. Alega ter ocorrido dupla tomada considerada a primeira e a segunda fases da dosimetria, dizendo observado idêntico fundamento – posição de liderança. Menciona a iminência de exame de recursos dirigidos às instâncias superiores.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o afastamento da agravante e a consequente diminuição da pena.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. A suspensão do processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável a demonstração de situação a justificar a medida.
    Surge improcedente o articulado quanto ao descabimento da agravante referente ao desempenho de papel de liderança. Conforme se depreende da sentença, a teor de conteúdo de conversas telefônicas, o paciente coordenava as ações do grupo, orientando demais agentes acerca do modo de execução dos delitos.
    No tocante à alegada dupla tomada, consideradas primeira e segunda etapas da dosimetria, inexiste sobreposição, uma vez veiculados fundamentos diversos. Ao contrário do afirmado, a valoração da culpabilidade deu-se, principalmente, em razão de o paciente, de boa situação financeira, visar a percepção de vantagens ilícitas, mesmo sendo um dos maiores empresários do Estado do Amapá, a revelar maior reprovabilidade das condutas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator